Tribunal: TJBA
Processo: 8110350-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110350-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA REFERIDA PLATAFORMA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a exclusão de registro em sistema de informações de crédito e reparação por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é legítima a manutenção de registro em sistema de informações de crédito (SCR) após o prazo de cinco anos;
(ii) se a inscrição, nessa hipótese, configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ equipara o Sistema de Informações de Crédito (SCR) aos cadastros restritivos de crédito, aplicando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 43, §1º do CDC e a Súmula 323, do STJ.
4. A manutenção de anotação negativa no SCR após esse prazo caracteriza prática abusiva e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.
5. O dano moral, em tais casos, prescinde de prova específica, pois decorre da própria violação ao direito da personalidade do consumidor.
6. A indenização de R$ 10.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para:
(i) declarar a inexigibilidade do débito constante do SCR;
(ii) determinar a exclusão do registro;
(iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "É indevida a manutenção de registro negativo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo de cinco anos, sendo presumido o dano moral e devida a reparação civil."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §1º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1876629/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.08.2021; TJBA, Apelação Cível 8077307-70.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8110350-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE ANDRADE DOS SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO CARTOES S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator